Tribunal: TJDFT
Processo: 0717177-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. INVESTIDOR QUALIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRÁTICA DE “CHURNING” NÃO COMPROVADA. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de operações financeiras supostamente não autorizadas.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se há omissão do acórdão quanto à aplicação do CDC e à análise de argumentos relacionados às autorizações e gravações exigidas pelas Instruções CVM; e (II) estabelecer se ocorreu negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
5. O acórdão embargado reconheceu expressamente a natureza consumerista da relação, submetendo-a ao CDC, mas consignou que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo demonstração de hipossuficiência e verossimilhança, requisitos não preenchidos.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou as questões relevantes, ainda que contrariamente à pretensão do embargante. O inconformismo não autoriza embargos de declaração.
7. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; e Lei 8.078/1990 (CDC).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP.